Tribunal: CARF
Processo: 10140.721883/2014-58
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARTIN DA SILVA GESTO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-07-08
Data de publicação: 2020-10-29

Inteiro teor:
S2-C 2T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10140.721883/2014-58
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-006.958 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
8 de julho de 2020
Recorrente
BROOKS AGROPECUARIA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL
RURAL (ITR)
Exercício: 2010
PRELIMINAR DE NULIDADE.
O procedimento fiscal foi instaurado em observância aos princípios
constitucionais vigentes e a legislação, possibilitando à contribuinte o exercício
do contraditório e da ampla defesa, inexistindo a nulidade suscitada pela
recorrente.
VALOR DA TERRA NUA (VTN). SUBAVALIAÇÃO.
Para fins de revisão do VTN arbitrado pela fiscalização, com base nos VTN/ha
apontados no SIPT, exige-se que o Laudo de Avaliação, emitido por
profissional habilitado, atenda aos requisitos das Normas da ABNT,
demonstrando, de maneira convincente, o valor fundiário do imóvel, a preço de
mercado, à época do fato gerador do imposto, e que esteja acompanhado da
necessária Anotação de Responsabilidade Técnica (ART).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Ronnie Soares Anderson - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Martin da Silva Gesto - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros Mario Hermes Soares
Campos, Martin da Silva Gesto, Ricardo Chiavegatto de Lima, Ludmila Mara Monteiro de
Oliveira, Caio Eduardo Zerbeto Rocha, Leonam Rocha de Medeiros, Juliano Fernandes Ayres e
Ronnie Soares Anderson (Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10140.721883/2014-58
Fl. 152
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-006.958 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10140.721883/2014-58

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto nos autos do processo no
10140.721883/2014-58, em face do acórdão no 03-082.195, julgado pela 1a Turma da Delegacia
da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Brasília (DRJ/BSB), em sessão realizada em 24
de outubro de 2018, no qual os membros daquele colegiado entenderam por julgar procedente o
lançamento.
Por bem descrever os fatos, adoto o relatório da DRJ de origem que assim os
relatou:
“Pela notificação de lançamento no 9045/00063/2014 (fls. 03), o contribuinte em
referência foi intimado a recolher o crédito tributário de R$ 72.983,51, resultante do
lançamento suplementar do ITR/2010, da multa proporcional (75,0%) e dos juros de
mora calculados até 02/09/2014, incidentes sobre o imóvel rural "Fazenda Ibieté" (NIRF
0.334.409-6), com área total declarada de 13.103,2 ha, situado no município de
Brasilândia - MS.
A descrição dos fatos, o enquadramento legal, o demonstrativo de apuração do imposto
devido e multa de ofício/juros de mora encontram-se às fls. 04/06.
A ação fiscal, proveniente dos trabalhos de revisão interna da DITR/2010, iniciou-se
com o termo de intimação de fls. 07/08, para o contribuinte apresentar, dentre outros
documentos de prova, laudo de avaliação do imóvel com ART/CREA, nos termos da
NBR 14653 da ABNT, com fundamentação e grau de precisão II, contendo todos os
elementos de pesquisa identificados e as planilhas de cálculo; alternativamente, anexar
avaliação efetuada por Fazendas Públicas ou pela EMATER.
Em atendimento, foram anexados os documentos de fls. 09/11 e 16/18.
Após análise desses documentos e da DITR/2010, a autoridade autuante desconsiderou
o VTN declarado de R$ 7.168.368,00 (R$ 547,07/ha) e arbitrou-o em R$ 17.034.160,00
(R$ 1.300,00/ha), embasado no SIPT/RFB e com o aumento do VTN tributado, tendo
sido apurado imposto suplementar de R$ 34.358,12, conforme demonstrado às fls. 05.
Cientificado do lançamento em 04/09/2014 (AR/fls. 34), o contribuinte, por meio de
representante legal, apresentou em 25/09/2014 a impugnação de fls. 19/26, exposta
nesta sessão e com as seguintes alegações, em síntese:
- discorda do referido lançamento suplementar e requer sua anulação, por ter sido
desconsiderado o laudo feito por profissional habilitado e estar correto o VTN
informado na DITR/2010, elevado abusivamente com base no SIPT, criado
unilateralmente por Portaria; afirma, ainda, que a RFB adotou como VTNm o valor do
imóvel como um todo, sem excluir os valores das benfeitorias e das florestas, para fixar
essa base de cálculo;
- cita legislação anterior e a de regência, além de entendimentos doutrinários, Acórdãos
do CARF e do Judiciário, para referendar seus argumentos.
Ao final, o contribuinte requer seja cancelado totalmente o lançamento suplementar e
declarado nulo de pleno direito, por ofensa à lei e à Constituição da República.”
A DRJ de origem entendeu pela improcedência da impugnação apresentada,
mantendo a integralidade do lançamento.
Fl. 153
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-006.958 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10140.721883/2014-58

Inconformada, a contribuinte apresentou recurso voluntário, reiterando as
alegações expostas em impugnação.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Martin da Silva Gesto, Relator.
O recurso voluntário foi apresentado dentro do prazo legal, reunindo, ainda, os
demais requisitos de admissibilidade. Portanto, dele conheço.
Da Nulidade do Lançamento.
Preliminarmente, o contribuinte pretende a nulidade do presente lançamento. No
entanto, o Decreto no 70.235/1972, regulador do Processo Administrativo Fiscal - PAF, diz in
verbis:
Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição
do direito de defesa.
No caso, o trabalho fiscal se iniciou com termo de intimação, observada a IN/RFB
no 958/2009, que dispõe sobre os procedimentos adotados para a revisão das declarações
apresentadas pelos contribuintes, feita mediante a utilização de malhas fiscais e nos termos do
art. 53 do Decreto 4.382/2002 (RITR), que trata do início da ação fiscal.
Ademais, a notificação de lançamento contém os requisitos legais estabelecidos
no art. 11 do Decreto no 70.235/1972, que rege o Processo Administrativo Fiscal, e traz as
informações obrigatórias previstas nos incisos I, II, III e IV, necessárias para que se estabeleça o
contraditório e permita a ampla defesa do autuado.
Em síntese, o imposto suplementar apurado decorreu do arbitramento do VTN,
originando o lançamento de ofício regularmente formalizado, no teor do art. 14 da Lei no
9.393/1996 e art. 52 do Decreto no 4.382/2002 (RITR), cumulado com o art. 149, inciso V, da
Lei no 5.172/1966 – CTN.
Portanto, não verifica-se no caso qualquer nulidade, mas sim inconformismo da
recorrente quanto ao mérito do lançamento. Dessa forma, não se enquadrando nas hipóteses de
nulidade previstas no art. 59 do Decreto no 70.235/1972 - PAF, entendo ser incabível a nulidade
requerida, por não se vislumbrar qualquer vício capaz de invalidar o procedimento administrativo
adotado.
Rejeito a preliminar de nulidade, portanto.
Do Valor da Terra Nua – VTN.
Fl. 154
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-006.958 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10140.721883/2014-58

A autoridade fiscal considerou ter havido subavaliação no cálculo do VTN declarado,
promovendo o arbitramento deste, com base no VTN por aptidão agrícola, fixado pelo município nos
termos do SIPT/RFB, instituído em consonância com o art. 14 da Lei no 9.393/96.
Caracterizada a subavaliação do VTN declarado, autoridade autuante arbitrou novo
valor de terra nua para efeito de cálculo do ITR do exercício em questão em obediência ao disposto
no art. 14, da Lei no 9.393/96, e artigo 52 do Decreto no 4.382/2002 (RITR).
Para revisão do VTN arbitrado, a recorrente deveria apresentar laudo técnico com
ART/CREA, emitido por profissional habilitado ou empresa de reconhecida capacitação técnica, que
pudesse demonstrar de maneira inequívoca o cálculo do VTN tributado do imóvel.
Ocorre que, para formar a convicção sobre os valores indicados para o imóvel
avaliado, esse laudo deve atender aos requisitos essenciais estabelecidos na norma NBR 14.653-3 da
ABNT, com a apuração de dados de mercado (ofertas/negociações/opiniões), referentes a pelo menos
05 (cinco) imóveis rurais, com o seu posterior tratamento estatístico (regressão linear ou fatores de
homogeneização), de forma a apurar o valor mercado da terra nua da totalidade do imóvel, em
intervalo de confiança mínimo e máximo de 80%.
Embora a recorrente sustente em impugnação que foi desconsiderado o laudo feito
por profissional habilitado e esteja correto o VTN informado na DITR sob exame, elevado
abusivamente com o arbitramento, a DRJ de origem compreendeu que não constava dos autos o
laudo de avaliação.
Dessa forma, como não foi apresentado laudo técnico de avaliação, com as exigências
apontadas anteriormente, e sendo tal documento imprescindível para demonstrar o valor fundiário da
área total do imóvel, compatível com a distribuição das suas áreas e de acordo com as suas
peculiaridades, a DRJ entendeu por correto o lançamento, que desconsiderou o VTN declarado pela
contribuinte.
Em recurso voluntário, a contribuinte sustenta novamente que a fiscalização
desconsiderou o laudo de avaliação entregue, não impugnando a decisão da DRJ de que ele não
estaria nos autos, tampouco o apresentou em grau recursal.
Portanto, não tendo a contribuinte apresentado laudo de avaliação em anexo a sua
impugnação, tampouco tendo feito em sede recursal, verifica-se que carece ela de razão em seus
argumentos.
Alega também a recorrente que a fiscalização adotou como VTNm o valor do imóvel
como um todo, sem excluir os valores das benfeitorias e das florestas, para fixação da base de
cálculo. Quanto a esse ponto, não merece também reparos o acórdão recorrido, pois como
adequadamente constou na decisão recorrida, o VTNm, previsto na Lei n° 8.847/93, deixou de ser
adotado como valor de referência da terra nua a partir do ITR/1997, com a entrada em vigor da Lei
n° 9.393/96. Assim, os valores declarados pela contribuinte e mantidos pela autoridade fiscal quantos
as benfeitorias, pastagens e culturas são computados apenas para efeito de apuração do valor venal
do imóvel, em nada afetando o VTN arbitrado e o cálculo do imposto suplementar.
Por tais razões, entendo por manter o VTN arbitrado pela autoridade fiscal, por ter
ficado caracterizada a subavaliação do VTN declarado e não ter sido apresentado o documento hábil
para revisá-lo.
Fl. 155
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-006.958 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10140.721883/2014-58

Conclusão.
Ante o exposto, voto por negar provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Martin da Silva Gesto - Relator

Fl. 156
DF CARF MF
Documento nato-digital